Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745911-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77507228) interposto por Tecno Engenharia Ltda – ME, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de curadora de ausentes, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0010807-47.1999.8.07.0001 ajuizada em desfavor da parte agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não se verificou conduta desidiosa do exequente, aplicando ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, e determinou o prosseguimento do feito com tentativa de penhora via SISBAJUD. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 203641657-na origem): “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de TECNO ENGENHANRIA LTDA-ME para cobrança de dívida relativa a IPTU/TLP. A parte executada vindicou a demarcação do dia 01/04/2016 como o marco interruptivo da prescrição e início da suspensão processual de um ano, após o qual voltou a correr a prescrição. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou a ocorrência da prescrição, porquanto há pedido de penhora pendente de decisão. Por fim, postulou o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o breve relato. DECIDO. Com relação à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verificou-se frustrada a penhora de bens em 01/04/2016, oportunidade em que se determinou a suspensão dos autos pelo art. 40 da Lei no 6.830/80. Em seguida a isso, o exequente postulou, em 15/04/2016, a penhora de bens, cujo teor ainda não fora apreciado por este Juízo, fato sobre o qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expedição e cumprimento do mandado de citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Outrossim, nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação do artigo 174 do CTN, para a hipótese de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de localização do devedor. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei n.o 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) TECNO ENGENHARIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 00.396.671/0001-13, no valor de R$ 72.302,20 (respectivamente), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei n.o 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP. 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” A agravante sustenta em suas razões recursais (ID 77507228) que a decisão merece reforma, por se encontrar em desacordo com a legislação e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com os Temas Repetitivos 566 a 570. Afirma que a prescrição intercorrente restou configurada, uma vez que a citação por edital realizada em 03 de dezembro de 2003 interrompeu a prescrição inicial e que, a partir da ciência da frustração da penhora em 01 de abril de 2016, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, findo em 01 de abril de 2017, passando a correr a prescrição intercorrente em 02 de abril de 2017, a qual se consumou em 02 de abril de 2022. A agravante refuta a aplicação da Súmula 106 do STJ, aduzindo que o referido enunciado se refere à prescrição originária, sendo inaplicável, em regra, à prescrição intercorrente. Argumenta, ainda, que, embora o Distrito Federal tenha formulado pedidos de penhora em 15 de abril de 2016, 28 de maio de 2018 e 18 de outubro de 2018, tais requerimentos não foram apreciados em tempo oportuno nem resultaram em constrição patrimonial efetiva antes da consumação da prescrição intercorrente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos executórios, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face de Tecno Engenharia Ltda - ME, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes a IPTU e TLP. Conforme consta dos autos na origem, a executada foi citada por edital em 03 de dezembro de 2003. Após diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens em 01 de abril de 2016, oportunidade em que se determinou a suspensão do feito. Decorrido o tempo e diante da paralisação processual, a Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando em defesa da executada, na qualidade de curadora de ausentes, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente. O juízo de origem, entretanto, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não se verificou conduta desidiosa do exequente, aplicando ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, e determinou o prosseguimento do feito com tentativa de penhora via SISBAJUD. A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando o risco de ocorrer indevidamente a constrição patrimonial em desfavor da parte executada, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Da análise dos autos na origem, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu entre 01/05/1995 e 01/01/1996, conforme as Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial. A execução foi proposta em 19/11/1999 (fl. 2 dos autos físicos). Em 06/12/1999, o juízo de origem determinou a citação da executada. Entretanto, em 23/02/2000, o aviso de recebimento retornou com a anotação “mudou-se”, frustrando a tentativa de citação (fl. 6 dos autos físicos). Na sequência, em 23/05/2000, os autos foram encaminhados à Procuradoria do Distrito Federal para ciência da diligência frustrada (fl. 7 dos autos físicos). Em 04/08/2000, o ente exequente requereu nova citação no endereço do imóvel tributado, o que foi deferido em 28/08/2000, mas a tentativa também resultou infrutífera. Os autos retornaram à Procuradoria em 16/04/2001, sendo então requerida a suspensão do feito por 90 dias (fl. 14 dos autos físicos). O Distrito Federal apenas em 11/07/2002, ou seja, passado mais de um ano, compareceu aos autos e formulou novo pedido de citação, igualmente sem êxito (fl. 29 dos autos físicos). Posteriormente, em 27/03/2003, requereu a citação por edital, efetivada apenas em 03/02/2003. A partir da análise do contexto fático que envolve a questão, conclui-se, a priori, pela ocorrência da prescrição ordinária dos créditos tributários exequendos. Sobre o tema, cabe destacar o artigo 174 do CTN, que assim dispõe: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) (...)" Conforme o inciso I, do art. 174 do Código Tributário Nacional, na redação anterior à Lei Complementar no 118/2005, a prescrição somente se interrompia pela citação pessoal do devedor. A alteração promovida pela LC no 118/2005, que passou a considerar o despacho que ordena a citação como causa interruptiva, só se aplica aos despachos proferidos após a sua vigência, conforme entendimento deste eg Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição. 2 . Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC no 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IVdo parágrafo único do art. 174 do CTN. 3. O Superior Tribunal de Justiça no Resp 1 .120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC no 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco. 4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, operando-se a prescrição. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 6 . Hipótese em que os honorários devem ser fixados em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício de seu direito de credor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07253521520218070000 DF 0725352-15.2021.8.07 .0000, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na hipótese, conforme relatado, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu entre a data de 01/01/1995 e 01/01/1996, ao passo que, o despacho de citação foi proferido em 06/12/1999, ou seja, em momento anterior à vigência da LC 118/2005, aplicando-se ao caso a prescrição ordinária, não a intercorrente. Veja que a citação por edital foi efetivada apenas em 03/02/2003 (ID 43662733-na origem), todavia, nos termos do artigo 174 do CTN na redação anterior à LC 101/2005, a prescrição direta já teria se consumado em 01/01/2000, em relação às CDAs 0095581537, 0006440010 e 0006454356, tendo em vista que, a constituição definitiva do crédito em relação a elas ocorreu em 01/01/1995. Já em relação às CDAs 0096529776, 0096583410, 0096663464, 0096966378 e 0097020648, a prescrição, em tese, ocorreu em 01/01/2001, considerando a data da constituição definitiva em 01/01/1996. Neste sentido já decidiu a Corte Superior de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Consoante entendimento desta Corte é perfeitamente cabível a oposição de exceção de pré-executividade em execução fiscal, objetivando a decretação da prescrição, desde que não seja necessária dilação probatória, conforme o caso dos autos. 2. Segundo disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação anterior à LC n. 118/2004, o prazo de cinco anos para cobrança do crédito tributário é contado da data da sua constituição definitiva, e se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. 3. A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em Dívida Ativa, prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/80, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributária, porquanto a prescrição do direito do Fisco ao crédito tributário regula-se por lei complementar, in casu, o art . 174 do CTN. 4. A constituição definitiva do crédito se deu em 5.8 .1999, e a citação válida, em 10.2.2005. Logo, não há como afastar o decreto de prescrição na espécie, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do devedor. 5. A averiguação da assertiva de que a demora da citação se deu em virtude de falha nos mecanismos da justiça importa análise de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ. 6 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1164878 PR 2009/0217692-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2010) (g.n.) Portanto, no caso de ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo da prescrição ordinária dos créditos tributários, a priori, tem-se que a pretensão do ente federativo está prescrita, em relação a todas as CDAs exequendas, uma vez que, entre a última data da constituição definitiva do crédito e a citação realizada por edital, em 03/02/2003, passaram mais de 07 anos. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, constatada a plausibilidade do direito alegado, e o risco grave de ocorrer constrição patrimonial indevida em desfavor da parte executada, a concessão da medida liminar, deve ser deferida. Oportuno consignar que, ainda que os argumentos da parte agravante que sustentam a tese da prescrição (prescrição intercorrente) sejam diversos dos fundamentos ora apresentados por esta Relatoria (prescrição ordinária), a prescrição é matéria de ordem pública, e sua análise não está adstrita tão somente às razões recursais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital